Tribunal: TJSP
Processo: 0016376-81.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – estelionato continuado – não demonstração de ter induzido ou mantido em erro a vítima no período apontado na inicial acusatória. Precisão de período que não restou comprovado nos autos. Ainda que tivesse havido união com resultado prole com terceira pessoa, nesse período nada se demonstrou. Absolvição de rigor, pela falta de prova.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016376-81.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada JUSSARA DE PAULA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016376-81.2018.8.26.0050 -Voto no 41916
2
VOTO No.
41916
AP. No.
0016376-81.2018.8.26.0050
COMARCA:
SÃO PAULO 22a. Vara Criminal
APTE. :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDA.:
JUSSARA DE PAULA OLIVEIRA
MAGISTRADO (A) “A QUO” CARLA SANTOS BALESTRERI
APELAÇÃO estelionato continuado não demonstração de ter
induzido ou mantido em erro a vítima no período apontado na
inicial acusatória. Precisão de período que não restou comprovado
nos autos. Ainda que tivesse havido união com resultado prole
com terceira pessoa, nesse período nada se demonstrou.
Absolvição de rigor, pela falta de prova.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 225/227 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação a Promotoria de Justiça, pedindo
sua reforma. A apelada foi absolvida por fato de 2013 a 2015, como incurso no
artigo 171, § 3o., c.c. artigo 71, ambos do Código Penal, com base no artigo 386,
VII do Código de Processo Penal.
Apela a Justiça Pública entendendo ter ficado provada a
imputação dirigida na inicial acusatória, pedindo pela condenação da apelada.
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido. Manifestando-se
nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu membro oficiante nestes
autos, se posicionou pelo acolhimento do pleito, alterando a sentença em seus
termos e extensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016376-81.2018.8.26.0050 -Voto no 41916
3
É O RELATÓRIO.
A final do processado, com efeito, não ficou demonstrada a
fraude, que no período indicado na inicial acusatória, entre os anos de 2013 a
2015, tivesse a apelada convivido em união estável com pessoa certa,
contrariando a regra para recebimento de benefício previdenciário.
Por primeiro de se destacar que há um lapso temporal
conclusivo, exposto na denúncia que é entre os anos de 2013 a 2015. Portanto,
quanto a esse período é que deveria ter sido produzida prova de união estável e
não ocorreu, como bem salientado na sentença atacada.
Ainda que tivesse tido filhos com terceira pessoa, AIRTON,
as datas de nascimento apontadas são dos anos de 1989, 1991 e 1999. Ou seja,
ainda que se pudesse considerar que tivessem vivido em união estável, o certo é
que no período apontado, 2013 a 2015, tal não ficou comprovado.
E isso é que deveria ter sido trazido aos autos deste
processo crime, a demonstrar a declaração incorreta, de modo a induzir e manter
em erro, naquele período artigo 156, do Código de Processo Penal. Ausente
prova em sentido contrário, de se manter o decreto absolutório que com
propriedade foi bem aplicado.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo do
apelo apresentado por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, é NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator